Tribunal: TJDFT
Processo: 0748322-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL da decisão proferida na ação de inventário (processo n.o 0704711-14.2019.8.07.0020), na qual o MM Juiz a quo entendeu que “a ausência do recolhimento do imposto não obsta a homologação da partilha, tampouco impede a entrega dos títulos consectários à sobredita homologação da partilha, tendo em vista que ao arrolamento comum aplicam-se as regras do arrolamento sumário no que couber” (id 70917316 dos autos originários). Em suas razões recursais (id 21244048), o Distrito Federal alega que, em casos de arrolamento comum, exige-se o recolhimento do ITCD, não se aplicando ao caso o artigo 659, §2o, que trata do arrolamento sumário. Entende que o recolhimento prévio em caso de arrolamento comum deva ocorrer a qualquer tributo incidente sobre bem do espólio, inclusive o ITCD, que tem por origem a transmissão de bens, nos termos do artigo 192 do CTN. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a obrigação do recolhimento do ITCD como condição para expedição do formal de partilha, tratando-se de ARROLAMENTO COMUM e, no mérito, a confirmação da tutela para reformar a decisão agravada, mantendo-se a exigência de pagamento do ITCD, condicionando a expedição do formal de partilha até a sua plena quitação. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença de ambos os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, previa a legislação processual anterior a necessária comprovação do pagamento de todos os tributos, inclusive do ITCDM, para a expedição do respectivo formal de partilha (art. 1.031, §2° do CPC/1973). A partir do Código de Processo Civil de 2015, a expedição do formal de partilha ou carta de adjudicação não está condicionada mais à quitação dos tributos, sendo o Fisco intimado para fazer o lançamento administrativo dos impostos incidentes. Nesse sentido, é o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E SUCESSÓRIO. PARTILHA DE BENS. ARROLAMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. QUITAÇÃO PRÉVIA DO ITCMD. ART. 664, § 4o C/C 662, CAPUT E § 2o DO CPC/2015. LANÇAMENTO APÓS HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. PREVALÊNCIA DO CPC. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 192 do CTN e art. 31 da Lei de Execução Fiscal dispõem sobre as obrigações tributárias relativas à partilha, prevendo a necessidade de comprovação de inexistência de dívidas incidentes sobre bens ou rendas do espólio. 2. No entanto, o §2o do art. 659 e do art. 662 do CPC, normas estas cronologicamente mais recentes, possibilitam a intimação do fisco para lançamento administrativo do imposto após a homologação da partilha. 2.1. Analisando-se a ratio desses dispositivos, é possível afirmar que o objetivo a ser alcançado é a celeridade do procedimento. 3. A prevalência do disposto no CPC não gera prejuízo ao fisco, pois a obrigação fica atrelada à própria coisa e a modificação da relação jurídica de direito material não afeta sua exigibilidade, devendo a obrigação ser imputada ao titular do direito material. 4. É condição para o julgamento da partilha no arrolamento comum a prévia quitação dos débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas (art. 664, §5, CPC c/c 192 do CTN), o que ficou demonstrado nos autos. Disso deriva a regularidade do procedimento adotado. Todavia, é dispensável o anterior recolhimento do ITCMD ante a natureza tributária diversa, sendo objeto de posterior lançamento administrativo, inteligência dos artigos 664, §4o, c/c o art. 662, caput e §2o, ambos do CPC. Precedente STJ (REsp 1771623/DF. 2a. Turma. DJe 04/02/2019). 5. Apelação não provida. Sentença Mantida. Sem majoração de honorários. (Acórdão 1202170, 00351681120118070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Destarte, ausente um dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da antecipação da tutela recursal, evidencia-se prudente aguardar o julgamento do mérito da irresignação, oportunidade na qual a questão será analisada com maior profundidade e extensão, após eventual exercício do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido a antecipação de tutela. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil).